Tribunal: TJMT
Processo: 1011991-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011991-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 08.070.566/0001-00 (AGRAVANTE), OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA - CNPJ: 08.327.878/0001-48 (AGRAVADO), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS AGRÁRIOS – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARCERIA AGRÍCOLA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEVER DE PRESTAR CONTAS – CONFIGURAÇÃO.

1.

O prazo prescricional da indenização pela não renumeração da parceria agrícola é decenal. (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)

2.

Demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada no contrato de parceria agrícola, procede o pleito de prestação de contas, na forma do art. 917 do Código de Processo Civil, competindo aos réus o dever da exposição dos componentes de débito e crédito resultantes do negócio jurídico entabulado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1000230-91.2022.8.11.0092, julgou procedente a primeira fase da ação, determinando ao requerido/agravante que preste as contas do período exigido no prazo de 15 dias, não lhes ser lícito impugnar as contas que eventualmente venham a ser apresentadas pela parte autora (art. 550, §5º, CPC).

A parte agravante aduz, precipuamente, pela falta de interesse processual da parte agravada, eis que ausentes as especificações das razões do pedido, por ela formulado, nos autos da Ação de Exigir Contas.

Assevera ainda, que a falta de interesse processual está caracterizada pela inexistência do requisito – necessidade –, porquanto a parte agravada possui todas as informações relacionadas aos pagamentos efetivados pela parte agravante.

Informa, outrossim, que ocorreu a prescrição relativa ao período requerido na ação de prestação de contas, porque ultrapassou o quinquídio legal, porque o pedido se funda em contrato havido entre as partes no ano de 2008, com vigência até 2020, cuja prestação requerida se refere ao período de 2015 a 2020, de modo que a ação movida em 2022 somente poderia se referir aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

No mérito, aduz que na ação de prestação de contas não basta demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu deve, ainda, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, de sorte que ausente as especificações das razões, o pedido deve ser julgado improcedente.

Assim, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores a atribuição do efeito suspensivo, pugna pela concessão da tutela antecipada, e no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de anular o ato decisório que determinou ao agravante o dever de prestar contas do período de 2015 a 2020.

A antecipação de tutela foi, por mim, indeferida, id. 214639174.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 215497662.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto na síntese, a parte agravante se insurge da decisão que julgou procedente a primeira fase da ação, e determinou prestação de contas do período exigido no prazo de 15 dias, sob pena não lhes ser lícito impugnar as contas que eventualmente venham a ser apresentadas pela parte autora (art. 550, §5º, CPC).

Vê-se dos autos que a parte Agravante se insurge do
decisum
que não determinou a prestação de contas requerida, nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO:

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de
DETERMINAR
que a empresa Requerida prestem as contas devidas, referente ao contrato que firmou com o autor, entre o período de 01/01/2015 até 15/12/2020, sob a forma mercantil, instruídas com os documentos justificativos,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis
, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as contas que eventualmente venham a ser apresentadas pela parte autora (art. 550, §5º, CPC).

Consigno que as contas devem ser elaboradas na forma adequada, especificando-se as receitas e aplicação de despesas, bem como o respectivo saldo, se o caso, e deverão ser instruídas com os documentos justificativos (art. 551, do CPC).

Apresentadas as contas, terá a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias úteis para se manifestar a respeito delas. Caso não sejam apresentadas as contas no prazo fixado, deverá apresentá-las a parte requerente, também no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Condeno o Requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em caso de interposição de recurso,
independentemente de conclusão,
deverá proceder-se com a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, devendo os autos, posteriormente,
sem conclusão
, serem remetidos, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do CPC, ao Egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense, com as homenagens de estilo e as cautelas de praxe.

Publique-se e intimem-se.

Do caderno processual, confere-se que a parte Agravada manejou ação de prestação de contas em face do agravante

visando a prestação de contas do período de 01/01/2015 até 15/12/2020, em razão de relação contratual que vigorou entre as partes.

Sabe-se que a ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.

Dessa feita, uma vez comprovada a relação jurídica, há o dever de prestar contas, a contar do início de pactuação da sociedade, fatos que se denotam do contrato de parceria agrícola anexo aos autos originais, id. 8901095.

Vê-se dos autos, que a controvérsia refere-se a apurar os fatos, decorrentes do contrato de pareceria agrícola, firmado entre as partes, notadamente em relação aos valores depositados pelo agravante, que, segundo o agravado não são hábeis a comprovar os valores devidos.

Sabe-se que a ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação, o que ocorreu na espécie.

Acerca da alegada prescrição, tem-se que a prestação de contas refere-se ao período compreendido entre 01/01/2015 até 15/12/2020, e de acordo com o Código Civil, por se tratar de pretensão de natureza pessoal, o prazo relativo ao contrato de parceria agrícola é decenal (artigo 205).

De modo que, atento à distribuição da inicial, em 2022, não há falar em prescrição.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?É cabível a fixação de verba honorária sucumbencial na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas (Súmula 83/STJ)? ( AgInt no AREsp 1.425.481/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 1º/10/2020). 2. ?A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes? ( AgInt nos EDcl no REsp 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2165736 SP 2022/0210724-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, ressalta-se que
o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)
(grifos nossos).

No caso em apreço, o interesse de agir está devidamente caracterizado ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a agravante prestar contas à parte autora, acerca da produção/safra enquanto vigorou a parceria agrícola.

No mérito, confere-se que a sentença proferida reconheceu da existência dos contratos de parceria agrícola havido entre os litigantes, iniciado em 15/12/2008, via contrato particular id. 80901095, e termo final em 15/12/2020, havendo discussão acerca de valores depositados judicialmente, em razão da penhora havida por força da determinação contida nos autos n. 6-49.2015.8.11.0000, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT.

A parte agravada, ao argumento de que após os depósitos judiciais das rendas provenientes do contrato de parceria agrícola, a agravante não lhe prestou contas, de modo impossibilitar a conferência, se aqueles valores condiziam com a realidade do contrato entabulado entre as partes.

Confere-se, ainda, que a parte agravada notificou extrajudicialmente a agravante, id. 80901097 e 80901098, a fim de obter a devida prestação de contas, contudo, sem sucesso.

Dessarte, é reconhecida a relação contratual entre as partes e, de consequência o dever de prestar contas.

Nesse passo, é cediço que a ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal
mister
, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Nesse sentido, oportuno ressaltar os ensinamentos do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas
;
na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado
, servindo a decisão judicial como título executivo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Ainda, sobre a Ação de Prestação de Contas, o ilustre doutrinador Daniel Aassumpção Neves explica:

"A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974).

Nessa senda, é inquestionável o dever da agravante em prestar contas ao agravado, uma vez que pactuou, em contrato de parceria agrícola, a entrega de valores relativos à produção/safra, consoante as cláusulas estabelecidas, sendo, portanto, detentora das informações relativas a toda produção. A propósito:

“[...] A prova da relação jurídica de direito material é requisito à primeira fase da ação de prestação de contas que tem por objeto o reconhecimento do dever de prestar ou exigir contas. Circunstância dos autos em que restou demonstrada a relação de direito material; e se impõe a reforma para reconhecer o dever de os requeridos prestarem contas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080413479, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 31/01/2019)”. (TJ-RS - AC: 70080413479 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/01/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2019).

Ademais, não obstante a recorrente tenha colacionado diversos documentos referentes aos depósitos judiciais realizados, não apresentou as contas, como determina o artigo 551 do Código de Processo Civil/2015, resumindo tão somente a apresentar alguns comprovantes, desacompanhado de suas especificações contábeis e sem apuração de eventuais haveres.

Destarte, não tendo o Agravante apresentado as contas, como determina o artigo 551 do Código de Processo Civil/2015, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe. Agrega-se o entendimento de Adroaldo Furtado Fabrício:

"Prestar contas significa fazer alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua inexistência[...]". (Comentários ao Código de Processo Civil, 2 ed., Forense, v. 8, tomo 3, p. 314). Grifei.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO DETERMINANDO A PRESTAÇÃO NA FORMA VINDICADA NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE REQUERIDA – REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO ESCORREITO – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – CONTAS NÃO PRESTADAS A CONTENTO – NÃO ATENDIMENTO DO ART. 551 DO CPC – TÉCNICA CONTÁBIL NECESSÁRIA PARA SE INFERIR, DE FORMA CONCATENADA, INTELIGÍVEL E IDÔNEA, A SEGURA E PREMENTE APURAÇÃO ARITMÉTICA DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR (INDICAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITOS), OU DE SUA INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.

A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, isso em decorrência, mormente, da incontroversa condição de administrador do requerido agravante quanto ao imóvel rural denominado “Fazenda Adelina”, situada na zona rural do Município de Tesouro – MT, com superfície de 3.084,0590 ha (três mil, oitenta e quatro hectares, cinco ares e noventa centiares), bem como da atividade agropecuária nela desenvolvida.

Não prospera a alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, ante impossibilidade de produção de outras provas e julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso, isso porque o deslinde desta primeira fase do rito especial bifásico se resume a aferir se há ou não dever jurídico de prestar contas (o que não é negado pela parte requerida agravante), e se, prestadas as contas, estão suficientes e escorreitas aos moldes legais ou não. Pelas manifestações e documentos coligidos, infere-se despicienda a produção de outras provas, além das já coligidas ao feito, para fins de deslinde da primeira fase do procedimento, isso porque a parte requerida agravante admite e presta as contas que entende devidas, as quais, no entanto, à toda evidência, padecem da forma técnica contábil necessária à aferição de sua correção, mormente ante a dimensão e tempo da administração desempenhada. Rejeitada a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, já que as manifestações e documentos permitem a segura inferência e deslinde da primeira fase do rito bifásico da demanda de exigir contas.

A parte requerida agravante não nega a obrigação de prestar contas, tendo, inclusive, apresentado extenso rol de documentos e planilhas neste sentido. Portanto, inequívoco o reconhecimento da referida obrigação.

A divergência pende, de fato, no que toca à forma das contas apresentadas, tendo a parte requerida, pelos documentos e planilhas que carreou, sustentado que as apresentou de forma lídima e escorreita, o que é refutado pela parte autora agravada e reconhecido judicialmente na decisão recorrida.

Debruçada sobre tal controvérsia, perfilho dos bens colocados fundamentos da decisão recorrida no sentido de que a parte requerida recorrente não apresentou as contas a contento, nos estritos moldes legais, isso porque do vasto rol de documentos e planilhas apresentadas não se infere presente a técnica contábil necessária para se inferir, de forma concatenada, inteligível e idônea, a segura e premente apuração aritmética do saldo credor ou devedor (indicação de crédito e débitos), ou de sua inexistência. Em relação à forma em que deve trilhar a prestação das contas exigidas, o art. 551, do Código de Processo Civil, dispõe que devem ser de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos se houver. A juntada de recibos, comprovantes e planilhas sem observar forma contábil não supre a necessidade de prestar contas. Tais documentos servem, em verdade, somente para corroborar o memorial descritivo contábil que deve ser apresentado.

Ante a inadequação das contas prestadas aos moldes do art. 551 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, a qual corretamente julga procedente o “pedido da exordial, para o fim de CONDENAR a parte requerida a prestar as contas do faturamento obtido com a Fazenda Adelina e com semoventes, conforme pleiteado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4º, do CPC”.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados. (N.U 1030755-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)

“[...]DEVER DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O PERÌODO QUE PERMANECEU E NÃO DEU QUITAÇÃO – FORMA MERCANTIL EXIGIDA – [...] Não se satisfaz prestação de contas incompleta.
A mesma deve ser apresentada de forma mercantil, com os lançamentos dos créditos, débitos e apurações dos valores pertinentes a lucros ou prejuízos, acompanhados dos respectivos documentos com os quais chegou a conclusão aritmeticamente final para definição de um valor correto.
[...] (Ap 96283/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)”. Grifei.

Forte nessas razões, afasta-se a prescrição, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual e
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024